Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL. DIREITO AUTORAL. COMINATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. RATEIO E COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE MATERIAL DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A obra literária, artística ou científica pertence ao seu autor, a quem incumbe o direito de utilizá-la, fruir, dispor e auferir o retorno patrimonial de sua exploração. Somente o autor pode autorizar, restringir ou limitar o uso de sua obra, incumbindo ao interessado formular prévio requerimento e obter expressa autorização do criador.

2 – A Lei de Direitos Autorais prevê que “a aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei”, de modo que o rateio dos custos ou o compartilhamento de material relativo à preparação para concursos públicos, constitui violação a direito autoral (art. 7o, da Lei no 9.610/98), a exigir a reparação do prejuízo sofrido.

3 – O STF assentou que “A violação ao direito autoral e seu impacto econômico medem-se pelo valor que os detentores das obras deixam de receber ao sofrer com a “pirataria”, e não pelo montante que os falsificadores obtêm com a sua atuação imoral e ilegal.” (HC 120994).

4 – In casu, a empresa autora, dentre outros pedidos, postulou pela condenação da ré ao pagamento de indenização a ser quantificada por meio de liquidação por arbitramento, ante a dificuldade de ser apontada a extensão do dano, já que o rateio e o compartilhamento de sua obra ocorreu em diversas mídias sociais e sites, inclusive fora do País. Como o juízo singular arbitrou os danos materiais (que exigem comprovação e não se presume), há que se reformar a sentença para que o montante condenatório seja remetido à apuração por arbitramento, em sede de liquidação de sentença, na forma dos arts. 509 e 510, do Código de Processo Civil.

5 – Dado parcial provimento ao recurso.